Tribunal: STF
Processo: AI 421917
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIA E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE 
   INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO DE 
   TRANSPORTE DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO DE MERCADORIA AO EXTERIOR. 
   ACÓRDÃO FUNDADO NO RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 
   REVERSÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
   REGIMENTAL.
1. O acórdão recorrido considerou operação de 
   transporte de produto destinado ao exterior isenta do pagamento do 
   ICMS. Pretensão de excluir do benefício as operações domésticas de 
   transporte, ainda que reconhecidas como etapas precedentes ao 
   transporte internacional ("transporte até o porto ou o 
   aeroporto").
2. Tomado como parâmetro suficiente a Lei Complementar 
   87/1996, sem controle incidental de constitucionalidade, o acórdão 
   recorrido não pode ser revertido no julgamento de recurso 
   extraordinário (art. 102, III, a da Constituição). Orientação na 
   mesma linha da Súmula 636/STF.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.